Tribunal: TJES
Processo: 5007878-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007878-49.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA CAPIXABA LTDA - ME
RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA TAVARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA CAPIXABA LTDA - ME em face de JULIANA DE OLIVEIRA TAVARES MALFACINI sob argumento de que a com objetivo de denegrir a imagem da empresa Autora, ora recorrente (Instituição de Ensino), a ré, ora recorrida, publicou em sua página na rede social de Instagram, vídeos difamando-a pois, exigia que a sua filha, frequentasse a escola todos os dias em período de rodízio ocasionado pela pandemia do Covid-19.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE a PRETENSÃO INICIAL, extinguindo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, por entender que diante do conflito de princípios que versa o caso, a recorrida não atingiu a personalidade jurídica da instituição de ensino, não ensejando reparação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 8531835) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela, a parte recorrida insatisfeita com o ato de sua filha não estar frequentando o ambiente escolar todos os dias, em virtude da realização de rodízio em função da manutenção do distanciamento e redução dos alunos em sala de aula ocasionada pela pandemia do Covid-19, publicou em sua página do instagram, vídeos, “difamando” a instituição de ensino pois não concordava com o referido revezamento.

Analisando detidamente os documentos colacionados aos autos, verifico que o cerne da questão se concentra na análise de identificar se os vídeos gravados pela recorrida em suas redes sociais se limitam apenas ao direito de exercer sua liberdade de expressão e pensamento ou se esse direito fora extrapolado a ofensa aos direitos de personalidade da instituição de ensino.

Nesta seara coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, no sentido que os vídeos controvertidos apesar de seu teor “ácido” não restam suficientes para lesar de forma clara e manifesta os direitos de personalidade do centro educacional, que focou no posicionamento e conduta do estabelecimento educacional referente ao rodízio, não sendo suficiente para ensejar reparação por danos morais.

Neste sentido, o artigo 5º, incisos IV, V e X, auxiliam a elucidar a controvérsia:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Neste sentido, entendo que não incorreu a recorrida em abuso ao direito de liberdade de expressão, garantido pelo texto constitucional. Assim também segue o entendimento jurisprudencial acerca da manifestação de liberdade de pensamento:

Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 1. O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 5. Reclamação julgada procedente. (Rcl 22328, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018) (STF - Rcl: 22328 RJ - RIO DE JANEIRO 0007915-89.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-090 10-05-2018)

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)